Tribunal: TJBA
Processo: 8001605-72.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001605-72.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM SOUZA PIRES

Advogado(s)
:
FABIO ALVES MATIAS, LUCAS SOUTO MEIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA RECONHECIDA E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE DISTRIBUÍDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica contratual entre consumidor e instituição bancária, bem como de repetição de indébito, fundado na alegação de não contratação de empréstimo consignado. A parte autora alegou ausência de contratação e de ciência quanto ao desconto em seus proventos, requerendo indenização por danos morais. O banco, por sua vez, apresentou cópia do contrato com assinatura coincidente com a do autor, documentos pessoais e comprovante de crédito em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva contratação do empréstimo consignado entre as partes; (ii) estabelecer se o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação para afastar sua responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, comporta excludentes, sendo possível afastá-la mediante comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A instituição bancária apresentou documentação suficiente para demonstrar a validade do contrato, incluindo a cédula de crédito bancário com assinatura coincidente com os documentos pessoais do autor, o que afasta a alegação de inexistência da contratação.

5. A assinatura constante no contrato guarda flagrante identidade com aquela aposta no instrumento de mandato e documentos de identificação, o que dispensa a realização de perícia grafotécnica.

6. O comprovante de transferência do valor contratado em favor do autor demonstra a efetiva disponibilização do crédito, ratificando a existência da relação jurídica.

7. O banco se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentando fato impeditivo do direito alegado pelo autor.

8. Inexistindo prova hábil por parte do autor quanto à ausência de contratação ou vício no negócio, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor de serviços pode afastar sua responsabilidade objetiva mediante a comprovação de que não houve defeito na prestação ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. A assinatura coincidente com os documentos pessoais e a comprovação da transferência do valor contratado configuram prova suficiente da regularidade da contratação bancária.

3. Desincumbindo-se o réu do ônus probatório, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência do pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001605-72.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelante JOAQUIM SOUZA PIRES e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .